Tribunal: STF
Processo: ARE 1449083
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC). CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 1º, INC. I, AL. “L”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 1990. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ART. 9º DA LEI Nº 9.504, DE 1997, E ART. 21-A DA RES.-TSE Nº 23.596/2019. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição da República enseja a interposição do apelo extremo.



    2. Nos termos da do enunciado nº 279 da Súmula do STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.